Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712856-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AGRAVADO: FILIPE WESLEY BRAVO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO tendo por objeto a r. decisão (ID 88007155) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra FILIPE WESLEY BRAVO DE ARAÚJO, processo n. 0738330-60.2017.8.07.0001. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Vistos, etc. ID 86674373: Apresenta o executado impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Alega a impenhorabilidade da verba alcançada, haja vista tratar-se de salário. Intimado, o exequente se manifestou no ID 87726412 pela manutenção da penhora, pois a verba que executa (honorários) tem natureza alimentar. Decido. Observo que os contracheques juntados no ID 86674374 demonstram o vínculo empregatício do qual decorre o recebimento de salário. Já o extrato da conta mantida no Banco Bradesco, ID 86674375, demonstra que o salário recebido naquela conta sofreu a constrição judicial. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, os salários são impenhoráveis. As exceções previstas no § 2o do mesmo artigo contemplam apenas prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, situações não configuradas nos autos, já que o crédito do exequente não se equipara a prestação alimentícia e o executado percebe remuneração mensal inferior a 50 salários mínimos. O § 2o do art. 833 do CPC deve ser interpretado restritivamente, não podendo ser compreendido de modo a abranger situações outras que não as expressamente previstas na legislação processual. Neste sentido, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pelas razões alinhadas, acolho a impugnação de ID 86674373. Os valores constritos, todavia, só serão liberados após a preclusão desta decisão. Isso porque, diante dos divergentes entendimentos no âmbito deste Tribunal, pode o exequente conseguir a reversão desta decisão em sede de recurso. Além disso, o executado não comprovou nos autos a necessidade extrema de liberação imediata do valor constrito. Portanto, aguarde-se a preclusa desta decisão. Após, expeça-se ofício de transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 86630637) ao executado, cujos dados bancários foram informados no ID 86674373 - Pág. 5.” Narra o agravante que, na origem, ajuizou, em 12/05/2020, cumprimento de sentença para o recebimento de honorários advocatícios, cujo valor atualizado seria de R$ 39.521,50 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). Aduz que, depois de nove meses de tentativa de satisfação do crédito, no ID86630637 dos autos de origem, realizou-se o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$21.019,70 (vinte e um mil, dezenove reais e setenta centavos). Apresentada impugnação por parte do executado/agravado, sobreveio a r. decisão agravada. No contexto, o agravante defende a tese de que seu crédito é de natureza alimentar, pois decorrente de honorários advocatícios, portanto, deve ser aplicada mitigação a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC. Assevera ainda que, no mês de março, o salário do agravado teria sido de apenas R$5.106,29, portanto, valor aquém do quantum bloqueado, o que corroboraria sua tese de que não se trata de verba alimentar impenhorável. Cita precedentes que abonariam sua tese jurídica. Ao final requer “o deferimento da antecipação de tutela recursal ao presente Agravo de Instrumento, de modo a desbloquear os valores penhorados para satisfação do crédito de natureza também alimentar, ou seja, os honorários advocatícios do Agravante”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 25285341. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, o agravante/exequente insurge-se contra decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio de valor encontrado na conta do devedor/agravado, via SISBAJUD, por considerá-lo de natureza alimentar, e por isso, impenhorável. Aduz o agravante que se trata de cobrança de honorários advocatícios, os quais tem natureza alimentar, por isso seria o caso de exceção a regra da impenhorabilidade de salário. Resenhados os acontecimentos processuais, registro que, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos da parte agravante, mas a r. decisão agravada, pela impenhorabilidade de salário para pagamento dos honorários cobrados, esta em consonância com o entendimento mais atual consagrado pela Corte Especial do Colendo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.815.055/SP(publicado em 26.8.2020), segundo o qual “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV eX, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar” Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários),por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) (Destacou-se) Logo, considerando a sistemática dos recursos repetitivos e sua observância obrigatória, conclui-se, em tese, não haver probabilidade de provimento do recurso em tela. Assim, neste juízo de cognição superficial, por ausência de requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator